Tribunal: STF
Processo: Rcl 1421
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-03
Data de publicação: 2008-04-03

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Garantia da autoridade da decisão proferida
   por esta Corte nos autos da Ação Cível Originária nº 415-2. 3.
   Ato do presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
   Estatística - IBGE que estabeleceu limites territoriais
   interestaduais, entre o Estado do Acre e o Estado do Amazonas. 4.
   Alegação de diversidade entre os marcos estabelecidos no acórdão
   proferido por esta Corte nos autos da ACO nº 415-2 e aqueles
   determinados pelo IBGE. 5. Vinculação da decisão proferida na ACO
   nº 415-2 aos resultados apurados pelo trabalho técnico elaborado
   pelo IBGE, junto à comissão tripartite formada para o fim de
   resolver os limites territoriais entre os Estados do Amazonas,
   Acre e Rondônia 6. Não configuração de descumprimento de decisão
   do Supremo Tribunal Federal. 7. Reclamação julgada improcedente.